Tribunal: TJSP
Processo: 1013305-09.2024.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Battaus Neto
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATOS BANCÁRIOS – REVELIA – MATÉRIA FÁTICA – Presunção de veracidade – Efeito preclusivo que impede conhecimento dos argumentos recursais nesse ponto.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito – Ausência de apresentação de contrato pelo réu –

Ementa:

APELAÇÃO – CONTRATOS BANCÁRIOS – REVELIA – MATÉRIA FÁTICA – Presunção de veracidade – Efeito preclusivo que impede conhecimento dos argumentos recursais nesse ponto.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito – Ausência de apresentação de contrato pelo réu – Sucessivos débitos automáticos, relacionados a produto não contratado – Falha na prestação do serviço.
Repetição do Indébito em Dobro - Restituição em dobro devida – Responsabilidade que independe do elemento volitivo. Tema no 929, C. STJ.
APELAÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA – DESCONTOS INDEVIDOS - Danos morais devidos no valor de R$ 5.000,00, pois se tratou de desconto que incidiu sobre benefício previdenciário, de evidente natureza alimentar e voltado à subsistência da requerente – Majoração devida.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.